Tribunal: TJBA
Processo: 8020231-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020231-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: KLEBER SANTOS COUTO

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LAUDÊMIO. LOTEAMENTO MARISOL. BITRIBUTAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR E MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por Kleber Santos Couto, reconhecendo a bitributação de laudêmio referente a imóvel situado no Loteamento Marisol, cuja transferência em 2012 teve laudêmio pago ao Município de Lauro de Freitas, e em 2016 novamente exigido pelo Município de Salvador, determinando a restituição dos valores pagos em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do laudêmio em duplicidade pelo Município de Salvador após pagamento anterior ao Município de Lauro de Freitas; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos em duplicidade pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR ]

3. A competência para o recebimento do laudêmio em 2012 era do Município de Lauro de Freitas, conforme comprovado nos autos, tornando inexigível novo recolhimento pelo Município de Salvador na transferência realizada em 2016.

4. A cobrança em duplicidade configura bitributação indevida, vedada pelo ordenamento jurídico, impondo-se a restituição do valor pago a maior pelo contribuinte.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, apenas a partir de 2015, com o Mandado de Segurança nº 439/2015, a competência tributária sobre o Loteamento Marisol passou ao Município de Salvador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento anterior do laudêmio ao Município de Lauro de Freitas, em 2012, afasta a exigibilidade de novo recolhimento pelo Município de Salvador em 2016.

2. A cobrança em duplicidade caracteriza bitributação indevida e impõe a restituição dos valores pagos a maior pelo contribuinte.

3. A competência tributária para a cobrança de tributos sobre imóveis situados no Loteamento Marisol somente passou ao Município de Salvador após 2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11º; CF/1988, art. 150, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8017356-86.2023.8.05.0150, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.08.2024; TRF-1, Apelação Cível nº 1059940-65.2020.4.01.3700, Rel. Des. Federal Roberto Carvalho Veloso, j. 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8020231-30.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como apelado,
KLEBER SANTOS COUTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)